Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742193-51.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FERREIRA LOPES IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, em favor de LEONARDO FERREIRA LOPES, requerendo a revogação da sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §§2o, incisos I, III e VI, e 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na forma art. 5o, III, da Lei 11.343/06. O impetrante narra que o paciente está preso desde o dia 25/11/2022, em razão da suposta prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua companheira. Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a possibilidade concreta de reiteração de atos violentos contra a vítima. Aduz que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e atividade lícita e é pai de três filhos, de modo que sua soltura não ocasionará riscos à ordem pública. Argumenta que manter a prisão do paciente acarreta “prejuízo não só para o réu, mas para todos os seus filhos que dependem dele para complementarem os seus respectivos sustentos”. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto não demonstrou a periculosidade concreta do paciente. Argumenta que a gravidade em abstrato da conduta imputada ao paciente não é suficiente para justificar a manutenção do decreto cautelar. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, no dia 25/11/2022, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §§2o, incisos I, III e VI, e 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na forma art. 5o, III, da Lei 11.343/06. Conforme consta do auto de prisão em flagrante n. 1561/2022 – 27a DP, a equipe policial foi acionada para atendimento de uma ocorrência envolvendo violência doméstica contra a mulher. De acordo com a policial condutora do flagrante, a equipe se deslocou até o local dos fatos e encontrou MÔNICA KATARINA CARVALHO DE OLIVEIRA, a qual estava bastante machucada. Questionada, a vítima relatou aos policiais que seu companheiro a teria trancado dentro do barraco e ateado fogo no local (ID 42804546 – pág. 1). Perante a autoridade policial, a vítima narrou que “estava na casa de seu vizinho tomando uma cerveja, acompanhada de seu filho, momento em que seu companheiro teve um ataque de fúria motivado por ciúmes. Que seu companheiro é uma pessoa trabalhadora, sem vícios. Ele chegou ao local e uma briga se iniciou entre ele e o vizinho KAÍKE. Que tentou separar a briga inicial e acabou sendo agredida por Leonardo. A briga se estendeu até seu barraco. Seu filho ficou sob os cuidados do vizinho. Que foi colocada dentro do barraco e as agressões continuaram, até o momento em que seu companheiro disse: ‘vou colocar fogo no barraco e nós vamos morrer nós dois’, momento em que ele colocou fogo no colchão do quarto. O fogo se iniciou e, em determinado momento, Leonardo disse: ‘só vai morrer você!'’. Ele abriu a porta e, nesse momento, conseguiu fugir do local. Que foi socorrida pela vizinhança. Que seu barraco queimou ‘todo’” (ID 42804546 – pág. 3). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. Confiram-se os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do NAC (ID 42804547): (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Nesse sentido, a conduta atribuída ao custodiado revela-se extremamente grave, porquanto ele, segundo narrado pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência, teria deixado a vítima “muito machucada”, além de a ter trancado no barraco e ateado fogo nele com ela dentro. Ainda de acordo com o Policial Militar, o barraco já estava bastante queimado quando chegaram ao local (ID Num. 143590172 - Pág. 1). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO FERREIRA LOPES, filho de Joaquim Lopes dos Santos e de Adaides Ferreira da Conceição, nascido em 24/06/1987, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, o delito envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima (art. 313, inciso III, do CPP). Além do mais, verifica-se que a vítima requereu, em sede policial, o deferimento de medidas protetivas de urgência (ID 42804546 – pág. 3). A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador